Tribunal: TJMT
Processo: 1005092-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005092-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), JOAO JOSE DA SILVA - CPF: 010.700.688-02 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), VANESSA AGUIAR DA SILVA - CPF: 070.081.729-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE.
IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL RURAL. PEQUENA PROPRIEDADE
.
RECONHECIMENTO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de
I
nstrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel rural, alegando que a propriedade se enquadra como pequena
propriedade rural, com área inferior a quatro módulos fiscais, mas foi objeto de arrendamento e contrato de parceria rural, afastando a condição de exploração direta pelo executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível reconhecer a impenhorabilidade de imóvel rural, classificado como pequena propriedade, mesmo quando não é trabalhado diretamente pelo executado, mas utilizado para arrendamento e parcerias, com base no princípio de assegurar o sustento do agricultor e sua família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural é garantida pela Constituição Federal (art. 5o, XXVI) e pelo CPC/2015 (art. 833, VIII), sendo exigido que o imóvel tenha até quatro módulos fiscais e seja trabalhado pela família.

A
impenhorabilidade não depende da origem da dívida nem da residência do executado no imóvel, sendo suficiente que a propriedade seja utilizada para sustento do núcleo familiar, ainda que arrendada ou em parceria.

No caso, o imóvel rural, com área de 101,5750 hectares, corresponde a porç
ão
de terra abaixo de quatro módulos fiscais, sendo suficiente para o reconhecimento da impenhorabilidade, mesmo que o imóvel tenha sido utilizado para atividades de arrendamento.

O executado demonstra que o imóvel, embora arrendado, é utilizado para sua subsistência e de sua família, não sendo necessária a comprovação de que a dívida tenha origem na atividade agrícola desenvolvida no local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para declarar a impenhorabilidade do imóvel rural descrito na matrícula n. 5.309 (antiga 11.947) do CRI da comarca de Cuiabá (MT).

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural é reconhecida mesmo quando o imóvel não é diretamente trabalhado pelo proprietário, desde que este utilize a terra para o sustento de sua família.

Não se exige que a dívida exequenda tenha origem na atividade produtiva ou que o imóvel sirva de moradia ao devedor e sua família para que seja declarada a impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXVI; CPC/2015, art. 833, VIII; Lei no 8.629/1993, art. 4o, I e II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-RS - AI: 70079662854 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 21/02/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/02/2019.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1005092-85.2025.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte que, em Ação de Execução por Quantia Certa, rejeitou o argumento de impenhorabilidade do imóvel.

O agravante alega que se trata de pequena propriedade conforme considerado pela Lei 8.629/1993, e dela depende para a sua subsistência e de sua família.

Diz que tem 68 anos de idade e não consegue se manter apenas com a aposentadoria do INSS, necessitando explorar a área, juntamente com o seu grupo familiar.

Antecipação da tutela recursal indeferida (
Id 270832353)
.

O agravado não apresentou contraminuta (Id 279379357).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel
, proferida nos seguintes termos:

“2. Razão não assiste ao executado quanto à alegação de impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

Com efeito, a Constituição Federal cobre o pequeno imóvel rural com a proteção da impenhorabilidade, não podendo essa propriedade responder por débitos oriundos da atividade agrária nela realizada, haja vista a sua importância socioeconômica, in
verbis
:

"Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento".

Já o artigo 833, inciso VIII e § 1o, do CPC/2015 preceitua que:

"Art. 833. São impenhoráveis: (...) VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em
lei, desde que trabalhada pela família; (...) § 1o A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição".

A definição legal de pequena propriedade rural, por sua vez, é dada pelo art. 4o, I e II, a, da Lei n. 8.629/1993:

"Art. 4o Para os efeitos desta lei, conceituam-se: I - Imóvel Rural - o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial; II - Pequena Propriedade - o imóvel rural: a) de área compreendida entre 1 (um) e 4 (quatro) módulos fiscais".

Frise-se que, para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que não se exige que o débito exequendo seja oriundo da atividade produtiva, tampouco que o imóvel sirva de moradia ao executado e à sua família.

Portanto, são requisitos para a declaração da impenhorabilidade da pequena propriedade rural: (i) possuir área de até 4 (quatro) módulos fiscais; (
ii
) ser efetivamente trabalhada pelo próprio titular da terra, afigurando-se como meio de sustento do agricultor e de sua família.

Com efeito, o módulo fiscal, no Município de Terra Nova do Norte/MT, corresponde a 90
HA[
1]. O imóvel rural descrito na Matrícula 5.309 (antiga matrícula 11.947) corresponde a três porções de terra, com áreas descontinuas que totalizam 101,5750 HAS (id. 46981010 – pág. 55/56).

Desse modo, verifica-se caracterizado o primeiro requisito, uma vez que área do executado é inferior a 4 módulos fiscais.

No entanto, o segundo requisito não restou demonstrado. Isso porque, conforme se infere dos documentos juntados no id. 136346981 a 136346983, a área já foi objeto de contrato de parceria rural e de arrendamento, assim como já foi explorada para a atividade de extração de minério (id. 136346942).

Logo, observa-se que o imóvel rural não é explorado direta e pessoalmente pelo executado para a subsistência do grupo familiar.

3. Assim, REJEITO a alegação de impenhorabilidade do imóvel dado em garantia.

O imóvel em litígio trata-se de pequena propriedade rural,
nos termos da

Lei n
.
8.629/1993, art. 4o, I e II
,

uma vez que tem extensão inferior a quatro módulos fiscais
(
101,5750ha)
, o
para a área em questão
equivale a 90 hectares cada.

Infere-se dos autos que ele é agricultor e exerce atividade na área em questão
, de
l
e retirando seu sustento
, situação
que se enquadra no
artigo 5o, XXVI, da Constituição Federal e
artigo 833, VIII, do CPC
.

O fato de o terreno ser objeto de arrendamento ou parceria não o desqualifica para fins de reconhecimento da impenhorabilidade
, pois não deixa de ser fonte de renda para a subsistência do agravante
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL ARRENDADA À TERCEIROS RECONHECIDA. CONCEITO MÓDULO RURAL. IDENTIFICAÇÃO
. DESNECESSIDADE DE QUE A DÍVIDA SEJA ORIGINADA DE ATIVIDADE AGRÍCOLA OU QUE ALI RESIDA O DEVEDOR. PRECEDENTES DO STJ. Propriedade rural.
O imóvel rural, identificado como pequena propriedade, utilizado para subsistência da família, é impenhorável. Caso. Embora não trabalhada pela família, a terra é objeto de contrato de arrendamento e dele o devedor retira o seu sustento, devendo ser considerada a área como impenhorável
. Definição. Definição legal disposta pelo art. 4o, da Lei no 8.629/93, o qual preceitua que é a área de até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento. Origem e moradia.
Tomando-se por base o fundamento que orienta a impenhorabilidade da pequena propriedade rural (assegurar o acesso aos meios geradores de renda mínima à
subsistência do agricultor e de sua família), não se afigura exigível, segundo o regramento pertinente, que o débito exequendo seja oriundo da atividade produtiva, tampouco que o imóvel sirva de moradia ao executado e de sua família. Precedentes do STJ. Impenhorabilidade
. Ônus. Entendimento do STJ. Recai sobre o pequeno proprietário, executado, o... ônus da comprovação de que o seu imóvel se enquadra nas dimensões da pequena propriedade rural,
recaindo, outrossim, sobre o exequente o ônus de comprovar que a terra não é explorada pelo núcleo familiar ou de que dela não depende o seu sustento
. Impenhorabilidade reconhecida. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento No 70079662854, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Giovanni Conti, Julgado em 21/02/2019).
”

(TJ-RS - AI: 70079662854 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 21/02/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/02/2019)
. (Sem destaque no original).

Posto isso,
dou provimento ao Recurso
para declarar a impenhorabilidade do imóvel com matrícula n.
5.309 (antiga 11.947)
do CRI da comarca de
Peixoto de Azevedo
(MT)
(fl. 303
e Id 46981010 -
pág
- 49 dos autos de origem).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025